Tribunal: STF
Processo: RE 1533887
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Rio de Janeiro interpôs agravo interno (eDoc 24) contra decisão monocrática que, ao examinar recurso extraordinário, deu-lhe provimento para assentar a constitucionalidade a Lei n. 7.312/2022 do Município do Rio de Janeiro, a qual estabeleceu doação facultativa de R$ 2,00, a ser efetuada via pagamento do IPTU, para o Fundo de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMADCA.



    Busca, o agravante, seja reconsiderado ato individual ou, do contrário, seja levado o recurso interno a julgamento colegiado para restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que, ao avaliar representação por inconstitucionalidade, julgou-o procedente para declarar inconstitucional a citada norma municipal.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. No caso, o Plenário desta Suprema Corte debruçou-se sobre outro agravo interno deduzido pelo Município do Rio de Janeiro tendo, na ocasião, confirmado o ato individual que reconhecera a constitucionalidade da tal Lei n. 7.312/2022 (eDoc 29). Cito a ementa do julgado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.312/2022 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. INICIATIVA PARLAMENTAR. DOAÇÃO FACULTATIVA VIA IPTU. FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 917/RG. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento a recurso extraordinário para, reformando acórdão prolatado em representação de inconstitucionalidade, declarar válida a Lei n. 7.312/2022 do Município do Rio de Janeiro, de iniciativa parlamentar, que criou doação facultativa de R$ 2,00, a ser efetuada via pagamento do IPTU, para o Fundo de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMADCA.



    2. A parte agravante sustenta a inconstitucionalidade formal da lei por violação ao princípio da separação dos Poderes e ausência de estimativa do impacto orçamentário-financeiro.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional norma municipal de iniciativa parlamentar que institui doação facultativa, via tributo, para fundo de atendimento a direitos sociais, sem impor obrigações à Administração Pública ou alterar sua estrutura. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O STF, no julgamento do Tema 917/RG (ARE 878.911 RG), assentou não haver vício de iniciativa em leis que criem despesas, desde que não interfiram na estrutura da Administração, nas atribuições de seus órgãos ou no regime jurídico dos servidores públicos. 



    5. A Lei municipal n. 7.312/2022 não impõe obrigação ao Executivo local, tampouco interfere em sua organização administrativa, sendo norma de caráter voluntário, cuja execução está sujeita à regulamentação pelo próprio Executivo, conforme previsto no art. 3º. 



    6. A jurisprudência do STF admite a edição de leis de iniciativa parlamentar que instituam programas públicos de interesse local, desde que respeitados os limites da reserva de iniciativa previstos na CF/1988.



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo interno desprovido.



    Desse modo, examinada colegiadamente a questão acerca da compatibilidade do regramento municipal em face da Constituição, revela-se prejudicado o recurso interno formalizado pelo ente estadual.



    3. Em face do exposto, não conheço do agravo interno interposto pelo Estado do Rio de Janeiro.



    4. Publique-se Intime-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente